Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-85.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002094-85.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 609.192.482-68 (RECORRENTE), GUSTAVO RIBEIRO TERUEL - CPF: 053.465.661-71 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO), ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.968.341/0001-80 (RECORRIDO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 609.192.482-68 (RECORRIDO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RIBEIRO TERUEL - CPF: 053.465.661-71 (ADVOGADO), ATUAL ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA - EPP - CNPJ: 02.968.341/0001-80 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1002094-85.2022.8.11.0086

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS EPECIAIS

Recorrente/Recorrido:

ADEMIR DO NASCIMENTO ROSA

Recorrido/Recorrente:

BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida:

ATUAL ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA – EPP

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RELATÓRIO E VOTO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO CONSUMERISTA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - APLICAÇÃO DO CDC - COBRANÇA INDEVIDA - REITERAÇÃO DA PRÁTICA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS, QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA- RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes/recorridos buscam a reforma da decisão monocrática proferida no id. 189605714 pelo Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Esta decisão julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando apenas a declaração de inexistência do débito referente ao Contrato no 812975705 (previamente reconhecido indevido nos autos 8010287-48.2014.8.11.0086). Além disso, determinou que ambos os reclamados se abstenham de cobrar o débito sob pena de multa cominatória de até R$ 10.000,00. Condenou apenas o reclamado Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, com juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Ambas as partes apresentaram recursos inominados (ids. 189605720 e 189605716), bem como contrarrazões (ids. 189605723 e 189605733).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Em síntese, o reclamante alega receber ligações diárias do banco reclamado e empresas terceirizadas, há mais de um ano e meio, cobrando uma dívida de suposto crédito salarial no valor de R$ 4.968,10 (quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos). Afirma ser vendedor da loja Móveis Gazin e que estas ligações o atrapalham em suas atividades laborais, necessitando do celular para realizar vendas e atender clientes. Ressalta que mesmo após declarado indevido o débito em ação anterior (Processo no 8010287-19.2014.8.11.0044), em que o reclamando foi condenado a indenizá-lo por danos morais, o banco continua a cobrar, por meio de incessantes ligações de cobradoras terceirizadas. Portanto, pleiteia a inexistência do débito e indenização por danos morais.

Deferida a antecipação de tutela, determinou-se a exclusão do nome do reclamante da lista de cobrança de devedores.

Na contestação, o banco reclamado alega falta de interesse de agir e no mérito requer que seja afastado o pedido de indenização por danos morais, ou, eventualmente, seja fixado um valor indenizatório modesto. Já a reclamada, Atual Assessoria de Cobrança Ltda., argumenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, pugna pela total improcedência da ação, requerendo o julgamento antecipado da lide.

A reclamante ratifica os termos da inicial na réplica, impugna a alegação de falta de interesse de agir e pugna pela procedência dos pedidos iniciais.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença apresentado pela Juíza Leiga, julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, conforme já relatado.

Após análise dos autos, entendo que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica.

Conforme estabelece o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é independente de culpa, incumbindo-lhe reparar os danos decorrentes de serviços defeituosos, sem a necessidade de comprovação de negligência, imperícia ou imprudência por parte do fornecedor.

Compulsando os autos,
observo que a dívida tratada já foi anteriormente objeto de análise em outro processo
(Processo no 8010287-48.2014.8.11.0086), inclusive, com
o banco reclamado confirmando naqueles autos que houve contratação fraudulenta de empréstimo em nome do reclamante
, alegando, contudo, ter sido vítima de fraudadores, o que não subsiste, tendo em vista o risco do negócio assumido. Conforme se vê pelo trecho da contestação apresentada naqueles autos (id. 6476887, fl. 3):

4.3. Em relação ao caso em comento, em apuração, fora verificado a contestação realizada pelo Reclamante, tendo em vista que o mesmo (sic) apresentou Boletim de Ocorrência e documentação pertinente.

4.4.
Foi aberto procedimento para verificação de ocorrência de fraude e foi constatado que o fraudador apossou-se dos documentos pessoais da vítima, colando uma foto por cima e replastificando o documento novamente
.

4.5. Desta forma,
o fraudador conseguiu burlar o sistema bancário e contraiu o empréstimo em nome do Reclamante
;

4.6. Resta informar ainda, conforme Boletim de Ocorrência, o fraudador também conseguiu realizar uma compra na própria loja onde o Reclamante trabalha, ou seja, conseguiu enganar os próprios colegas de trabalho do Reclamante, fato este que, foi descoberto somente depois pelo gerente da loja.

Observo, ainda, que o documento apresentado em contestação (id. 189605698), cuja data remonta a 24/04/2013, é idêntico ao documento apresentado nos autos de no 8010287-48.2014.8.11.0086, id. 6476906. Ou seja,
utiliza-se um mesmo documento em que em um outro momento reconheceu se tratar de fraude
.

No caso em apreço, o autor pleiteia a declaração de inexistência de débitos e busca responsabilização pela continuidade das cobranças realizadas pelo banco réu, mesmo após o reconhecimento judicial anterior da inexistência da dívida (Processo no
8010287-48.2014.8.11.0086)
.

É relevante ressaltar que a persistência na cobrança de dívida já declarada inexistente configura ato ilícito, acarretando o dever de reparação por danos morais
.

Neste sentido, diversos julgados de tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR
. A injustificada e reiterada atitude da recorrente em insistir na cobrança de dívida declarada judicialmente inexistente, acarreta à parte autora danos que ultrapassam o estágio de mero dissabor do cotidiano.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10040745420228260408 Ourinhos, Relator: Renata Ferreira dos Santos Carvalho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 2a Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 07/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA INDEVIDA – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS"
– PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA AÇÃO ELEITA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PECULIARIADADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0810579-56.2022.8.12.0110 Campo Grande, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)

No que tange à empresa de cobrança, também ré, não se verificou, mediante as provas apresentadas, que suas ações caracterizaram abuso, uma vez que as tentativas de contato foram espaçadas e sem excessos. Mesmo porque, foi contratada para prestar um serviço de cobrança, não se podendo exigir que esta detivesse ciência de que o débito já havia sido invalidado judicialmente. Assim,
entendo não ser plausível condená-la ao pagamento por danos morais
, devendo tal condenação recair sobre o banco reclamado, pois, falhou ao cobrar dívida sabidamente indevida.

Com relação à pretensão do reclamante em majoração do valor arbitrado a título de indenização pelo juízo
a quo
, entendo ser um valor justo que certamente irá compensá-lo pelos infortúnios sofridos no dia a dia, mesmo porque, não restou comprovado maiores danos, tais como perda de venda ou de alguma outra consequência.

Dessa forma, mantenho a sentença recorrida, ratificando a declaração de inexistência do débito e determinando a abstenção de cobrança sob pena de multa cominatória, conforme preconizado na antecipação de tutela deferida.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida na íntegra, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024